Tribunal: TJPA
Processo: 0006428-25.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006428-25.2015.8.14.0028

APELANTE: JOAO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA, GENI DE ALMEIDA MIRANDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE DE JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial, vinculada à Execução de Título Extrajudicial n. 0008961-88.2014.8.14.0028, movida em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

2. O recorrente alega abusividade nas taxas de juros, ausência de informações essenciais sobre a evolução do débito, cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil e necessidade de suspensão da execução em razão de recuperação judicial deferida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na possibilidade de suspensão da execução devido à recuperação judicial de empresas associadas ao devedor, na alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, na suficiência da documentação apresentada para comprovação da evolução da dívida e na suposta abusividade da taxa de juros aplicada pelo credor.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ, deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções individuais contra o devedor devem ser suspensas. Como as empresas envolvidas na recuperação judicial são empresários individuais, seus patrimônios se confundem com o da pessoa física do recorrente, justificando a suspensão da execução.

5. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando há nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada.

6. O credor demonstrou a evolução da dívida mediante planilhas e extratos bancários, atendendo às exigências do art. 798 do CPC e do art. 28 da Lei n. 10.931/2004.

7. Não há abusividade na taxa de juros aplicada, uma vez que a jurisprudência admite a pactuação acima da taxa média de mercado, desde que expressamente contratada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da Execução de Título Extrajudicial n. 0008961-88.2014.8.14.0028, com a remessa do crédito para habilitação na recuperação judicial n. 0802847-56.2021.8.14.0028.

9. Tese de julgamento: “A suspensão da execução individual deve ser reconhecida quando o devedor for empresário individual e sua recuperação judicial tiver sido deferida, nos termos do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, devendo o crédito ser habilitado no juízo universal da recuperação.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6º; CPC, arts. 370 e 798; Lei n. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2055190/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/08/2024; TJ-DF, Apelação Cível 07056014120238070010, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 13/06/2024; TJ-MG, Apelação Cível 50009328620228130035, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, julgado em 20/03/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006428-25.2015.8.14.0028

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA E OUTRO

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA E OUTRO
contra sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial
, vinculada a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0008961-88.2014.8.14.0028 movidos em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, com o objetivo de
discutir a validade e a regularidade da execução promovida pelo embargado, com alegações de abusividade nas taxas de juros, ausência de informações essenciais e necessidade de suspensão da execução em razão de recuperação judicial
.

O
ESPÓLIO DE JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA
interpôs
recurso de Apelação
, argumentando a necessidade de reforma da sentença com base nos seguintes pontos:

Da necessidade de suspensão da execução

O apelante defendeu que a recuperação judicial processada sob o nº 0802847-56.2021.8.14.0028 foi deferida em favor das empresas
João Damascena Pereira de Miranda Empreendimentos – ME
e
Geni de Almeida Miranda Comercial Xinguara – ME
, que correspondem à mesma pessoa física dos apelantes, pois se trata de
empresários individuais
.

Assim, a suspensão da execução seria
obrigatória
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo em vista que:

O patrimônio do empresário individual
não se distingue
do da pessoa natural.

O juízo universal da recuperação judicial deve decidir sobre a execução de créditos.

A continuidade da execução
não tem utilidade prática
, pois com a aprovação do plano de recuperação ou decretação da falência, os créditos devem ser habilitados no processo recuperacional.

Dessa forma, o apelante requereu
a suspensão da execução e a liberação das constrições sobre seus bens
.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante sustentou que a sentença recorrida é
nula
por cerceamento de defesa, pois:

O juízo de primeiro grau
impediu a produção de prova pericial contábil
, essencial para demonstrar que o documento apresentado pelo embargado
não atende aos requisitos do art. 798, inciso I, ‘b’, parágrafo único, do CPC
.

A perícia era necessária para esclarecer
se os encargos cobrados pelo embargado estavam corretos e se a dívida executada refletia fielmente os termos contratuais
.

O simples fato de o contrato prever a capitalização de juros
não elimina a necessidade de verificar a exatidão dos valores cobrados
.

Da falta de demonstração da evolução do débito

O apelante argumentou que o embargado
descumpriu o dever de informação
, pois não apresentou uma planilha clara e detalhada sobre a evolução da dívida, violando o art. 798 do CPC e o art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.

Além disso, apontou que a falta dessas informações
impede a aferição da regularidade da dívida
e compromete o exercício da ampla defesa, tornando a execução
irregular e passível de extinção
.

Da abusividade dos juros

O apelante destacou que:

O embargado aplicou uma
taxa de juros de 8,5% ao mês
, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central para a época era
de apenas 2,11% ao mês
.

Tal prática caracteriza
abuso e vantagem manifestamente excessiva
, conforme os arts. 39, IV e V, e 51, §1º, do CDC.

A onerosidade excessiva imposta pelo contrato justifica a
revisão das cláusulas abusivas e a redução da taxa de juros ao patamar médio de mercado
.

Como a inadimplência decorreu de cláusulas abusivas impostas pelo embargado, deve ser reconhecida a
descaracterização da mora
, nos termos da jurisprudência do STJ.

Ao final, requereu o
provimento da apelação para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial contábil.

Caso não seja reconhecida a nulidade da sentença, que seja
reformada
, para:

Determinar a suspensão da execução
, considerando a recuperação judicial deferida.

Extinguir a execução sem resolução de mérito
, por ausência de pressupostos processuais.

Determinar a revisão da taxa de juros
, reduzindo-a à média do mercado.

Declarar a descaracterização da mora
, afastando encargos abusivos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 13016155.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Da Suspensão da Execução em Razão da Recuperação Judicial

O apelante sustenta que a recuperação judicial deferida em favor das empresas JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA EMPREENDIMENTOS – ME e GENI DE ALMEIDA MIRANDA COMERCIAL XINGUARA – ME deve acarretar a suspensão da execução, pois referidas empresas correspondem ao próprio devedor, empresário individual.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema STJ n. 1.051).

O descumprimento contratual é anterior à suspensão decretada por meio do deferimento da recuperação judicial, uma vez que a própria propositura da execução é anterior a esta. Desse modo, o crédito é afeto ao plano recuperacional.

Os embargos à execução opostos pela recorrente voltam-se à discussão da certeza e liquidez do crédito.

Assim, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, a ação que demandar quantia ilíquida deve prosseguir no juízo em que proposta, até que seja reconhecida a sua liquidez, nos termos da jurisprudência que segue:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. APRECIAÇÃO . COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO . POSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI 11.101/2005. INAPLICABILIDADE . SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA DA PREVISTA NA NORMA. EXECUÇÕES EM FACE DA RECUPERANDA. SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Impugnação de crédito apresentada em 29/11/2017. Recurso especial interposto em 3/2/2020. Autos conclusos ao Relator em 1/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir o juízo competente para apurar crédito habilitado na recuperação judicial da devedora, mas sobre o qual existe controvérsia instaurada no âmbito de execuções individuais.3. A interpretação conjunta das normas dos artigos 8º, 13 e 15 da Lei 11 .01/05 conduz às conclusões (i) de que compete ao juízo da recuperação judicial a apreciação da impugnação de crédito apresentada pela devedora e (ii) que não há qualquer impedimento legal à produção de prova pericial no curso de tal incidente.4. Dispõe o art. 6º, II, da Lei 11 .101/05 que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial.5. A regra do art. 6º, § 1º, da Lei 11 .101/05, que autoriza a continuidade da tramitação dos processos movidos contra a recuperanda, é de aplicação restrita (conforme enunciado expressamente pela própria norma)às ações que demandam quantia ilíquida. Não se aplica, portanto, aos processos de execução, haja vista que a liquidez é um de seus pressupostos (art. 786 do CPC/15).6 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2055190 BA 2020/0326779-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2024)

Desta forma, não há ilegalidade no prosseguimento dos Embargos à Execução nesse ponto, mas sim a suspensão da Execução de Título Extrajudicial, pois somente aplicável às demandas que se encontram em fase de constrição de bens da recuperanda.

Da Suposta Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O apelante alega nulidade da sentença sob o argumento de que lhe foi cerceado o direito à produção de prova pericial contábil.

Todavia, a decisão recorrida fundamentou-se em elementos de prova suficientes para o julgamento do feito, sendo desnecessária a produção de prova pericial. O juízo de primeiro grau, ao indeferir a prova requerida, agiu no exercício de seu poder instrutório, nos termos do art. 370 do CPC, e à luz do princípio da celeridade processual.

Cito julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO BOJO DO RECURSO . NÃO CONHECIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
EXECUÇÃO DE CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENCIA . HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Em conformidade com a regra inserta no § 3º do artigo 1 .012, do Código de Processo Civil, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecida inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da petição recursal.
2. Se a documentação acostada aos autos se revela suficiente ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar as provas anexadas, não há necessidade de maior instrução probatória, não estando adequado alegar cerceamento de defesa .
3. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, pois representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, cujos requisitos essenciais estão descritos no art . 29 da mesma norma. 4. No particular, a parte não comprova a falha quanto aos requisitos essenciais do título, nem em relação ao débito principal ou aos juros remuneratórios aplicados. 5 . Em que pese alegarem excesso de execução, os embargantes, ora apelantes, não juntaram planilha de débitos demonstrativa e atualizada do cálculo, como determina o CPC. O juízo, acertadamente, não analisou a alegação de excesso de execução. A ausência de análise do pedido decorre da aplicação da norma processual. 6 . Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios, que foi seguida corretamente pelo juízo. No caso dos autos, a sentença rejeitou os pedidos e julgou improcedentes os embargos à execução e, ante a ausência de condenação, fixou o valor da causa como parâmetro para o cálculo dos honorários. 7. Negou-se provimento ao apelo .

(TJ-DF 07056014120238070010 1879255, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . ART. 917, § 4º, I, DO CPC. I - A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada do quadro demonstrativo do débito, que contém a especificação dos encargos legais e contratuais, constitui titulo executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 614 do CPC e 28 da Lei 10.931/2004 .
II - A instituição financeira instruiu a inicial da execução com o contrato de Cédula de Crédito Bancário e com a planilha de débito, que evidencia, de modo claro, o histórico da dívida, obedecendo ao comando do art. 798, I, ?a?, do CPC e art. 28 da Lei nº 10.931/2004
. III - A simples alegação de possível excesso na execução, sem a indicação do valor que entende devido, implica o não conhecimento da alegação, conforme o art. 917, § 4º, inciso I do, CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 00006135520178070001 DF 0000613-55 .2017.8.07.0001, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, a questão relativa à cobrança de encargos abusivos poderia ter sido demonstrada pelo próprio apelante mediante prova documental, sem necessidade de perícia, o que não foi feito. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Da Evolução do Débito e Suposta Falta de Informação

O apelante argumenta que o embargado não demonstrou a evolução do débito de forma clara e detalhada, impossibilitando a aferição da regularidade da dívida.

Ocorre que os autos contêm documentos suficientes que demonstram a evolução da dívida, incluindo extratos detalhados da evolução do saldo devedor e planilhas explicativas (ID. 26716741 – página 2/4 da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0008961-88.2014.8.14.0028), nos termos da jurisprudência que segue:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR UTILIZADO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL . PRESUNÇÃO. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO DE CONSUMO . NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO COMPROVADA. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO . PRESENTE.
EXCESSO NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada . 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor, consoante disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. 2.1 . Em se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, ser reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista). 2.2. Ausente demonstração de que o mútuo não foi contratado para financiamento da atividade de fornecimento de bens ou serviços pela pessoa jurídica nem tampouco comprovada a vulnerabilidade técnica, econômica, jurídica ou informacional da pessoa jurídica, não há que se falar na aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise. 3. A cédula de crédito bancário possui regulamentação específica, disposta na Lei nº 10.931/2004, que prevê no artigo 28, caput, que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. O valor do débito pode estar indicado na cédula ou ainda demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente .
3.1. A planilha deve conter o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida.
3 .2. Diante da apresentação da cédula de crédito bancário acompanhada de planilha atualizada de débito não há que se falar em ausência de liquidez do título. 4. Conforme previsto no art . 917, §º 3, do Código de Processo Civil, a ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito por parte do embargante implica a não apreciação da sua alegação de excesso de execução. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas . No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07245261520238070001 1900401, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2024)

Dessa forma, não há falar em irregularidade da execução por ausência de informações sobre a evolução do débito.

Da Suposta Abusividade da Taxa de Juros

O apelante sustenta que a taxa de juros aplicada pelo embargado, de 8,5% ao mês, seria abusiva, pois superior à taxa média de mercado.

A jurisprudência se sedimentou no sentido de que
“a natureza de financiamento rural da operação pactuada, de rigor a observância da legislação atinente à cédula de crédito rural, sendo certo que o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário, nos termos do Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Banco Central do Brasil”
Portando, a taxa de juros remuneratórios é limitada em 12% ao ano para as cédulas de crédito rural, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA - NATUREZA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - JUROS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 1% AO ANO - MULTA - 10% - CABIMENTO - SEGURO - VENDA CASADA - NÃO OCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - CONTRATO QUE A PREVIU E PACTUADO APÓS A MP 1.963-17/2000. - Comprovada nos autos a natureza de financiamento rural da operação pactuada, de rigor a observância da legislação atinente à cédula de crédito rural, sendo certo que o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário, nos termos do Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Banco Central do Brasil - A taxa de juros remuneratórios é limitada em 12% ao ano para as cédulas de crédito rural - Há que se limitar os juros moratórios em 1%, pois, em se tratando de cédula de crédito rural - Não cabe limitar a multa em 2% em caso de cédula de crédito rural, uma vez que o art. 71 do Decreto-Lei n .º 167/67 admite sua cobrança no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do principal vencido - Não configura venda casada se comprovado nos autos que a parte promoveu a contratação do seguro mediante a pactuação através do termo de adesão em apartado, sem condicionamento à contratação do financiamento bancário - É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50009328620228130035, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)

Deste modo, inexiste a alegada abusividade na taxa de juros.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para que a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0008961-88.2014.8.14.0028 seja suspensa, nos termos do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005 ordenando que o crédito ora constituído seja habilitado na Recuperação judicial n. nº 0802847-56.2021.8.14.0028, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025